Tribunal: TJBA
Processo: 8015703-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015703-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADILSON BISPO SANTOS e outros Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO IMPETRADO: 1º VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DE ÁLIBI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EMBOSCADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 1º de março de 2026, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por emboscada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido em Apuarema/BA. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de indícios de autoria, amparando-se em álibi documental e testemunhal que situaria o paciente em município diverso no momento do fato. Pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório, como a negativa de autoria e a higidez de álibi, na via estreita do habeas corpus; e (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente. III. Razões de decidir 3. O rito célere do habeas corpus é incompatível com a dilação probatória exauriente, não admitindo o exame verticalizado de provas acerca da autoria delitiva ou o confronto de álibis apresentados pela defesa, matérias que devem ser reservadas à instrução criminal perante o juízo de origem. 4. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrado o periculum libertatis pela gravidade concreta do delito, perpetrado mediante emboscada e monitoramento prévio da rotina da vítima, o que revela periculosidade acentuada e risco real à ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema para o acautelamento social. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada para neutralizar os riscos decorrentes do modus operandi audacioso e planejado na ação criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão admitida, denegada. 8. Teses de julgamento: "1. A análise de tese de negativa de autoria e a verificação de robustez de álibi demandam dilação probatória incabível na via estreita e célere do habeas corpus." "2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo monitoramento prévio da vítima e pela execução mediante emboscada, demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública." Referências: Legislação: Código de Processo Penal, art. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência: STJ, AgRg no HC 1.052.515/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 04/03/2026; TJBA, HC 8050284-84.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, julgado em 09/10/2025; STJ, AgRg no HC 805.011/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/10/2023; TJBA, HC 8023553-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, julgado em 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015703-09.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Jequié/BA, tendo como paciente ADILSON BISPO SANTOS e como autoridade impetrada o JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e em estrita observância ao regimento interno deste Sodalício, em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.